Tribunal: TJMT
Processo: 1015902-27.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015902-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIANA CORDEIRO FORTES DE BARROS - CPF: 042.860.431-50 (ADVOGADO), JOAO DE CAMPOS MOREIRA - CPF: 007.357.871-15 (AGRAVANTE), SHN ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS S/S - CNPJ: 10.493.291/0001-50 (AGRAVADO), DIOGO HINSCHING - CPF: 047.544.269-59 (ADVOGADO), CLEITON FELIPE BORGES DE FARIA - CPF: 049.062.231-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROTOCOLADO NOS AUTOS PRINCIPAIS – HIPÓTESE QUE CARACTERIZA ERRO ESCUSÁVEL – TEMPESTIVIDADE DA DEFESA E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A simples inobservância da distribuição dos embargos à execução, por dependência e em autos apartados, não é suficiente, por si só, para o não conhecimento.

Não se verifica indícios de que o embargante tenha agido de má-fé, e causado prejuízo para o exequente.

Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, a fim de evitar eventual prejuízo ao devedor, que compareceu tempestivamente aos autos para opor-se à execução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015902-27.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOÃO DE CAMPOS MOREIRA

AGRAVADO:

SHN ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS S/S

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo/ativo, interposto por
JOÃO DE CAMPOS MOREIRA
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro Da Silva
, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1014874-08.2016.8.11.0041
, ajuizados por
SHN ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS S/S
, que tornou sem efeito os embargos a execução opostos pelo ora agravante, uma vez que não foram autuados em ação própria e nem recolhidas as custas iniciais.

O agravante discorda da decisão de primeiro grau e alega que
“foi expedido mandado de citação do executado na data de 23 de maio de 2017, retornando sem êxito não entregue ao destinatário e nova tentativa em 21 de março de 2018, outra vez não entregue ao destinatário”
(sic).

Aduz que
“VOLUNTARIAMENTE o executado compareceu aos autos para defesa na data de 31 de julho de 2018, juntando os Embargos à Execução e seus documentos”
(sic).

Diz que
“apresentou os embargos à execução, nos próprios autos, alegando preliminarmente a ilegitimidade passiva na ação de execução e no mérito exceptio non adimplenti contractus”
(sic).

Afirma que
“o processo foi concluso para decisão na data de 17 de setembro de 2018. APENAS MAIS DE 2 ANOS APÓS na data de 04 de agosto de 2020, a parte Exequente juntou impugnação aos embargos, impugnando apenas aos fatos atendentes aos embargos anteriormente protocolados”
(sic).

Ressalta que
“o Douto Juízo intimou as partes para prosseguir para a fase de saneamento e organização do processo. Intimando para as partes no prazo legal especificar quais provas pretendem produzir”
(sic).

Assegura que
“que apenas neste momento, a parte exequente manifestou pelo cancelamento da distribuição dos Embargos á Execução, alegando ausência do pagamento das custas, em 29 de abril de 2021”
(sic).

Assevera que
“os presentes embargos à execução deveriam ter sido recebidos e analisados da mesma forma, pois a decisão proferida pela Magistrada configura exagerado apego ao formalismo, sem atentar para os princípios da instrumentalidade das formas, economia processual, aproveitamento dos atos processuais e acesso à Justiça”
(sic).

Entende que
“deve ser aberto prazo para novo recolhimento das custas, posto que já se passaram 4 (quatro) anos desde que os embargos foram propostos, assim, a parte Executada se compromete a RECOLHER NOVAMENTE os valores para prosseguimento do feito”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que os embargos a execução sejam recebidos e consequentemente seja dado regular processamento do feito.

O efeito suspensivo foi
deferido
em 22/08/2022, por esta Relatoria (id. 140556168).

As contrarrazões recursais foram apresentadas, oportunidade em que a parte agravada se contrapõe ao pleito do recorrente, por entender que se trata de erro insanável (Id. 138929658).

O preparo foi recolhido (id. 138833228).

É o relatório.

V O T O

Cinge-se dos autos que
JOÃO DE CAMPOS MOREIRA
,

ora agravante

protocolou embargos à execução nos próprios autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1014874-08.2016.8.11.0041
, ajuizados por
SHN ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS S/S
,

ora agravada.

O juízo “a quo” chamou o feito à ordem para tornar sem efeito os embargos à execução, tendo em vista que não foram autuados em ação própria,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)
Chamo o feito à ordem para tornar sem efeito os embargos a execução no ID 14456760
uma vez que não foram autuados em ação própria, tampouco recolhidas as custas iniciais. Desentranhe o pedido por não pertencer a este processo.

Considerando
que a peça intitulada de embargos à execução, deveria de ter sido distribuída como uma inicial por dependência a estes autos, com o devido recolhimento das custas processuais;
considerando
que a causídica alega não ter sido intimada e acessou com frequência aos autos ID 56293900, inclusive nas datas dos despachos e publicações, reputa-se que se trata de comparecimento espontâneo.

Considerando que o dinheiro está em primeiro lugar na ordem de preferência de penhora, nos termos do art. 835 inciso I do Código de Processo Civil – CPC,
determino
a busca e bloqueio de numerários via SISBAJUD, em nome do (s) executado
JOÃO DE CAMPOS MOREIRA
CPF: 007.357.871-15
(a/s), conforme o débito exequendo apresentado de
R$ 148.203,50 calculo efetuado em 01/09/2016
ID 1948797, restando desde já autorizada, caso seja necessário, as subsequentes buscas e bloqueio de bens, via sistemas RENAJUD (com restrição de licenciamento, transferência e circulação) e INFOJUD (por meio da declaração de imposto de renda do (s) executado (a/s) referente aos exercícios dos anos de 2020/2021).

De pronto, verifico que o bloqueio de
numerários realizado via SISBAJUD restou frutífera
, razão pela qual
determino
as providências necessárias para a vinculação da transferência realizada à conta única aos respectivos autos, no intuito de viabilizar subsequente expedição de alvará em favor da (s) parte (s) exequente (s).

Efetivada a (s) respetiva (s) busca (s) e bloqueio (s), seguirá em anexo o (s) protocolo (s) e relativa (s) resposta (s); independente da natureza destas,
intimem-se
a (s) parte (s) exequente (s) e executada (s) para, querendo, se manifestar (em) sobre o exposto, no prazo de 15 (quinze) dias.

(...)”
(Destaques no original - Id. 138808181).

Na espécie, o não conhecimento dos embargos à execução partiu da premissa de que, efetivamente, houve erro grosseiro quando do protocolo da petição, haja vista a indevida formalização da irresignação nos mesmos autos da ação de execução de título extrajudicial.

Não obstante a exigência do § 1º, do artigo 914, do CPC de que a peça de defesa seja distribuída por dependência, com autuação em apartado, não se pode descurar que os autos tramitam de forma eletrônica, de forma que o protocolo dos embargos, nos mesmos autos da execução caracteriza equívoco justificável.

Ademais, vislumbra-se a tempestividade dos embargos à execução, haja vista que o executado/agravante compareceu voluntariamente nos autos em 31/08/2018, uma vez que os mandados de citação expedidos anteriormente restaram infrutíferos.

Do mesmo modo, não se verifica manifesta má-fé do agravante ao protocolar a contraposição técnica erroneamente nos mesmos autos do feito executivo.

Assim, resulta inequívoca a presença dos pressupostos para a aplicabilidade dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, previstos nos artigos 188 e 277, do CPC,
litteris
:

Art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Não obstante o equívoco do protocolo, em face das circunstâncias acima delineadas, trata-se de erro escusável e, por consequência, permite a mitigação da regra do artigo 914, § 1º, CPC/15.

Nesse sentido, destaca-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO DISTRIBUÍDOS NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS POR ERRO GROSSEIRO DO EMBARGANTE – NÃO OBSERVÂNCIA, PELA AGRAVANTE, DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELOS ARTIGOS 319, 320 E 914, § 1º, DO CPC VIGENTE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A extinção dos embargos distribuídos nos próprios autos da execução, por inadequação da via eleita, configura inaceitável prejuízo para a parte, impondo-se, em obediência aos princípios da instrumentalidade das formas e celeridade processual, a oportunização do saneamento do vício formal à embargante, desentranhando-os para que sejam distribuídos por dependência, autuados em apartado e regularmente processados.

(AI 1001169-90.2021.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 09/08/2021) (sem destaques no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROTOCOLADOS, TEMPESTIVAMENTE, NOS MESMOS AUTOS DA EXECUÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1º, DO CPC - DECISÃO QUE DETERMINOU QUE TAL PEÇA DEFENSIVA E SEUS ANEXOS SEJAM DESENTRANHADAS DA AÇÃO PRINCIPAL E DISTRIBUÍDAS POR DEPENDÊNCIA COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO, RECOLHENDO-SE AS TAXAS E CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO INICIAL - ERRO ESCUSÁVEL - ATO QUE ALCANÇOU A FINALIDADE PRETENDIDA - ART. 277, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. É cediço que o artigo 914, § 1º, do CPC, estabelece que os embargos à execução serão distribuídos por dependência, em autos separados, regra que, de fato, não foi observada no caso.
Todavia, a oposição de Embargos à Execução nos mesmos autos da execução, notadamente no sistema PJE, configura erro escusável, quando não constatada a má-fé da parte embargante, nem prejuízo para o embargado, como na presente. Não é de se olvidar, ainda, que tal incidente foi apresentado tempestivamente. Aliás, preceitua o artigo 277, do CPC, que, deverá ser considerado válido o ato se, realizado de outro modo, alcançar a finalidade desejada”.

(TJ-MT 10038737620218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021)

Por oportuno, importante consignar que o próprio magistrado singular poderia determinar, de ofício, a correção da imprecisão procedimental,
ex vi
do artigo 288 do CPC, o que, em
ultima ratio
, atende, na espécie, o princípio da primazia de julgamento do mérito e obsta o apego exacerbado ao formalismo.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. decisão agravada a fim de reformar a decisão de origem, para que seja determinado o desentranhamento dos autos principais a petição protocolada no id. 14456760 (autos de origem), e distribuída por dependência e o consequente conhecimento da defesa oposta à execução de título extrajudicial, condicionada a comprovação das custas processuais da respectiva distribuição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023